Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BENTO ALVES DOS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DESPACHO Nada a prover a respeito da petição de ID 45585817. Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Antes, porém, necessário que o agravante informe se persiste o seu interesse de agir, haja vista a notícia de ajuizamento de outra demanda que, segundo assinalado pelo Juízo de 1o Grau, absorve conteúdo do processo de origem (decisão de ID 154741901). Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator